Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704732-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUTH MARIA DE ARRUDA CAMARGO JUNQUEIRA, ROBERTA DE ARRUDA CAMARGO JUNQUEIRA, RICARDO AFFONSO JUNQUEIRA JUNIOR, MARCELO AFFONSO JUNQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória que, em sede de liquidação provisória de sentença coletiva deflagrada em desfavor do agravante RUTH MARIA DE ARRUDA CAMARGO JUNQUEIRA E OUTROS (autos no 0725810-92.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da liquidação, com a realização de perícia contábil. Pretende o agravante seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que o feito tramite pelo procedimento comum; o chamamento ao processo dos demais devedores solidários na ação civil pública de origem, quais seja, União e Banco Central; bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se trata de recurso intempestivo. No caso em tela, de acordo com os expedientes eletrônicos constantes dos autos de origem (no 0725810-92.2022.8.07.0001), o banco agravante, por intermédio de seu advogado, registrou ciência da decisão interlocutória agravada no dia 18/01/2023, às 07:06, conforme, inclusive, foi confessado na peça recursal, considerando-se, desde então, intimado. Contabilizados 15 dias úteis para interposição do agravo, a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, 23/01/2023 (após o período de suspensão previsto no art. 220, CPC), o prazo quinzenal findou-se em 10/02/2023. Ocorre que o recurso foi interposto somente no dia 13/02/2023, quando já esgotado o prazo recursal, não havendo notícia de feriado ou expediente suspenso no intervalo. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora